Tribunal: TJSP
Processo: 2095438-58.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2019-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória. Sistema Financeiro de Habitação - SFH. Vícios de construção. Decisão saneadora do processo que afastou o interesse processual da Caixa Econômica Federal - CEF no feito e rebateu as preliminares arguidas pela seguradora ré. Insurgência da parte requerida.

REMESSA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. Ré que requer a remessa destes autos à Justiça Federal. Interesse

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória. Sistema Financeiro de Habitação - SFH. Vícios de construção. Decisão saneadora do processo que afastou o interesse processual da Caixa Econômica Federal - CEF no feito e rebateu as preliminares arguidas pela seguradora ré. Insurgência da parte requerida.

REMESSA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. Ré que requer a remessa destes autos à Justiça Federal. Interesse da Caixa Econômica Federal - CEF que depende não apenas da natureza pública da apólice e do período delimitado em sede de recurso especial repetitivo, mas ainda, da verificação do comprometimento dos recursos do FCVS - FESA. Entendimento consolidado no Col. STJ e adotado majoritariamente por esta C. Câmara. Competência que se mantém na Justiça Estadual.

PRESCRIÇÃO. Não ocorrência. Danos contínuos e permanentes. Impossibilidade de fixação, no caso, de data para início do prazo prescricional. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0000442427
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2095438-58.2019.8.26.0000, da Comarca de Dois Córregos, em que é agravante SUL
AMÉRCIA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, são agravados LUIZ CARLOS
ROCHA e LENILZA JORGE DE GODOY.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCIA DALLA DÉA
BARONE (Presidente sem voto), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 5 de junho de 2019.
José Joaquim dos Santos
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095438-58.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 33.165.
Agravo de Instrumento no 2095438-58.2019.8.26.0000.
Agravante: Sul América Companhia Nacional de Seguros.
Agravados: Lenilza Jorge de Godoy e outro.
Juiz Dr. Alexandre Vicioli.
Origem: 1a Vara do Foro de Dois Córregos.
Processo na origem no 0000822-86.2017.8.26.0165.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória. Sistema
Financeiro de Habitação - SFH. Vícios de construção. Decisão
saneadora do processo que afastou o interesse processual da Caixa
Econômica Federal - CEF no feito e rebateu as preliminares
arguidas pela seguradora ré. Insurgência da parte requerida.
REMESSA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. Ré que requer a
remessa destes autos à Justiça Federal. Interesse da Caixa
Econômica Federal - CEF que depende não apenas da natureza
pública da apólice e do período delimitado em sede de recurso
especial repetitivo, mas ainda, da verificação do comprometimento
dos recursos do FCVS - FESA. Entendimento consolidado no Col.
STJ e adotado majoritariamente por esta C. Câmara. Competência
que se mantém na Justiça Estadual.
PRESCRIÇÃO. Não ocorrência. Danos contínuos e permanentes.
Impossibilidade de fixação, no caso, de data para início do prazo
prescricional. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de
efeito suspensivo interposto contra a r. decisão copiada às fls. 214/216 que, em
ação de indenização securitária, assim dispôs:
II) Rejeito as preliminares de incompetência, formação de
litisconsórcio necessário e ilegitimidade de parte passiva. Isso porque nos casos de discussão
entre seguradora e mutuário do sistema financeiro habitacional em razão de vício na obra, que não
afete o Fundo de Compensação de Variações Salariais, inexiste interesse da Caixa Econômica
Federal e da União a justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário. É o que se extrai
do documento de fls. 370, emitido pela C.D.H.U. Nesse sentido, é o entendimento firmado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça: AgRg no CC 126.352/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 05/08/2013; EDcl no AgRg no Ag
1254930/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2012,
DJe 09/05/2012; AgRg no AREsp 33.888/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095438-58.2019.8.26.0000 -Voto no
3
julgado em 07/02/2012, DJe 24/02/2012. [...] V) A prejudicial de mérito de prescrição da ação de
indenização também não pode ser acolhida. Os danos narrados na inicial têm caráter sucessivo e
gradual, dando ensejo a inúmeros sinistros sujeitos à cobertura securitária e renovando a
pretensão do beneficiário do seguro; o termo inicial da prescrição é, portanto, o momento em que
comunicado o fato à seguradora, esta se recusa a indenizar. Nesse sentido: AgRg no AREsp
244.497/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2013,
DJe 27/06/2013. Analisando-se os autos, embora a notificação extrajudicial tenha sido
encaminhada à C.D.H.U. (recebidas em 15/01/2015 - fls. 55 e 68), o fato é, em cognição sumária,
não há como se saber a data exata dos danos supostamente existentes nos imóveis, o que
somente poderá ser apurado após a realização de laudo pericial. Assim, rejeito a prejudicial de
mérito”.
Sustenta a ré a incompetência absoluta da Justiça
Estadual diante da legitimidade passiva da Caixa Econômica Federal. Tece
considerações sobre o recurso repetitivo 1.091.363/SC e sobre as Leis n.
12.409/11 e n. 13.000/2014. Assevera, para tanto, que “desde 1988, o FCVS
assumiu permanentemente a responsabilidade pelo equilíbrio técnico-atuarial de
todas as apólices públicas de seguro habitacional do Sistema Financeiro da
Habitação (SH/SFH), independentemente da data de celebração do contrato e,
mais recentemente, a partir de 2010, passou a garantir de forma direta as
coberturas oferecidas aos contratos vinculados às referidas apólices, deixando de
contar com a prestação de serviços que até então era demandada às
seguradoras” e que, por isso, “o FCVS suporta diretamente toda e qualquer
despesa vinculada ao seguro habitacional do SFH, relativamente às apólices
públicas do Seguro Habitacional do Ramo 66, ficando a CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL responsável pela regulação e cobertura dos sinistros, na qualidade de
administradora do FCVS, tanto na esfera administrativa quanto na judicial”.
Conclui que, “em casos como o dos autos, a CEF deve necessariamente intervir
nas demandas envolvendo o SH/SFH, na qualidade de Administradora do FCVS,
responsável por tais obrigações. Como corolário dessa realidade, da Justiça
Federal a competência para o processamento e julgamento do processo
originário, eis que absolutamente competente para processar e julgar as
demandas que envolvam pessoas jurídicas de direito público federal”. Defende a
aplicação da Súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça e do art. 109, I, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095438-58.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Constituição Federal. Suscita, ainda, o interesse público diante do
comprometimento do FCVS, sendo necessária a defesa deste Fundo pela sua
Administradora. Assevera a necessidade de intervenção de terceiro, no caso, a
Caixa Econômica Federal. Tece considerações, por fim, sobre a Resolução 391
do CCFCVS e colaciona posicionamentos jurisprudenciais pátrios a embasar o
seu pleito recursal. Subsidiariamente, entende pela ocorrência da prescrição
ânua no caso.
Requer o provimento do recurso para reforma da r.
decisão recorrida, com a remessa do feito para a Justiça Federal ou, ainda,
subsidiariamente, pretende o reconhecimento da prescrição da pretensão dos
autores, com a consequente extinção do processo, com resolução do mérito, nos
termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.
Recurso processado, porém, sem efeito suspensivo
(fls. 228/231).
Sem contraminuta (fls. 233).
É o relatório.
Ressalta-se que a admissibilidade do agravo se deu
em razão da discussão sobre a intervenção de terceiros - no caso, a Caixa
Econômica Federal -, o que autoriza, por força do artigo 1.015, IX, do Código de
Processo Civil, o manejo deste recurso.
Porém, não é o caso de seu provimento.
Em relação à competência para apreciação desta
ação, necessários alguns esclarecimentos.
O Sistema Financeiro de Habitação - SFH foi criado
pela Lei 4.380/64, estabelecendo-se um seguro obrigatório para garantir que os
recursos ali emprestados tivessem retorno. O seguro era contratado pelo prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095438-58.2019.8.26.0000 -Voto no
5
de um ano com renovações automáticas enquanto durasse o mútuo. Garantia-se,
dessa forma, a viabilidade comercial da política pública de habitação.
Há de se frisar que, até a edição da MP n. 1.671/98,
todas as apólices de seguro habitacional eram do denominado Ramo Público -
66, sendo que, após tal data, permitiu-se a iniciativa privada a oferta desses
produtos na área do seguro habitacional - Ramo 68.
Com a publicação das MPs n. 478/2009 e 513/2010,
convertidas na Lei n. 12.409/2011, extinguiu-se a apólice pública, mantidas,
entretanto, as garantias prestadas aos contratos de financiamento sob as
condições então existentes. Ainda, pela Resolução n. 297/2011, deliberou-se que
o Fundo assumiria os direitos e obrigações referentes à extinta apólice pública,
por intermédio da sua administradora, qual seja, a Caixa Econômica Federal,
representação esta que fora confirmada pela MP 633/2013, convertida na Lei n.
13.000/2014, que acrescentou à Lei n. 12.409/2011 o art. 1o-A, o qual dispõe
sobre a competência da Caixa Econômica Federal para representar judicial e
extrajudicialmente os interesses do FCVS.
Pois bem.
A Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, por ocasião do julgamento de recurso representativo da controvérsia -
REsp 1.091.363/SC -, firmou orientação no sentido de que haverá potencial
interesse jurídico da CEF para integrar a lide, nas ações envolvendo seguros de
mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional - SFH, somente
nos contratos celebrados entre 2/12/1988 a 29/12/2009 - período compreendido
entre as edições da Lei 7.682, de 1988, e da MP n. 475, de 2009 - cujo
instrumento esteja vinculado ao Fundo de Compensação de Variações Salariais -
FCVS. A não vinculação do contrato ao FCVS - apólices privadas - revela
carência de interesse jurídico da CEF a justificar sua intervenção na lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095438-58.2019.8.26.0000 -Voto no
6
O acórdão integrativo do referido repetitivo também
consignou que, mesmo na hipótese de o seguro firmado ser da apólice pública, o
interesse jurídico da CEF se caracterizará mediante prova documental de que
existe comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva
técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice FESA.
No caso, ao que tudo indica dos autos, os contratos
dos autores foram firmados entre 1991 e 1999, portanto, dentro do período
delimitado no recurso repetitivo, o que, prima facie, demonstraria o interesse
jurídico da Caixa Econômica Federal - CEF neste feito.
Entretanto, o ingresso da CEF na lide somente seria
possível a partir do momento em que a instituição provasse documentalmente o
seu interesse jurídico, mediante demonstração não apenas da existência de
apólice pública - Ramo 66 -, mas também do comprometimento do FCVS, com
risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do FESA, o que, todavia, não
ocorreu, tendo este recurso se restringido a alegações, deveras, genéricas e
aplicáveis, pois, a qualquer caso análogo.
Referido entendimento do Colendo Superior Tribunal
de Justiça chegou a ser modificado, mas voltou a preponderar com julgamento
dos EDcl em EDcl pela eminente Min. Nancy Andrighi.
A este respeito, destaca-se:
“DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
SFH.
SEGURO.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INTERESSE.
INTERVENÇÃO. LIMITES E CONDIÇÕES. INCIDENTE DE
PROCESSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC.
1. Nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no
âmbito do Sistema Financeiro Habitacional SFH, a Caixa
Econômica Federal CEF detém interesse jurídico para
ingressar na lide como assistente simples somente nos
contratos celebrados de 02.12.1988 a 29.12.2009 período

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095438-58.2019.8.26.0000 -Voto no
7
compreendido entre as edições da Lei no 7.682/88 e da MP no
478/09 e nas hipóteses em que o instrumento estiver
vinculado ao Fundo de Compensação de Variações Salariais
FCVS (apólices públicas, ramo 66).
2. Ainda que compreendido no mencionado lapso temporal,
ausente a vinculação do contrato ao FCVS (apólices privadas,
ramo 68), a CEF carece de interesse jurídico a justificar sua
intervenção na lide.
3. O ingresso da CEF na lide somente será possível a partir do
momento em que a instituição financeira provar documentalmente o seu interesse jurídico, mediante
demonstração não apenas da existência de apólice pública,
mas também do comprometimento do FCVS, com risco efetivo
de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de
Sinistralidade da Apólice FESA, colhendo o processo no estado
em que este se encontrar no instante em que houver a efetiva
comprovação desse interesse, sem anulação de nenhum ato
anterior.
4. Evidenciada desídia ou conveniência na demonstração tardia do
seu interesse jurídico de intervir na lide como assistente, não
poderá a CEF se beneficiar da faculdade prevista no art. 55, I, do
CPC.
5. Na hipótese específica dos autos, tendo sido reconhecida a
ausência de vinculação dos contratos de seguro ao FCVS, inexiste
interesse jurídico da CEF para integrar a lide.
6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos
infringentes” (EDcl nos EDcl no REsp 1.091.363- SC, j. 10.10.12).
Nem se olvida que tal entendimento é preponderante
nesta Col. Câmara:
SEGURO HABITACIONAL
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA

INSURGÊNCIA
CONTRA
DECISÃO
QUE
DEFERIU
O
INGRESSO DA CEF NA LIDE E DETERMINOU A REMESSA DOS
AUTOS PARA A JUSTIÇA FEDERAL INTERESSE DA CEF QUE
DEPENDE NÃO APENAS DA NATUREZA PÚBLICA DA
APÓLICE, MAS TAMBÉM DA EFETIVA COMPROVAÇÃO DO
COMPROMETIMENTO DOS RECURSOS DO FCVS
FATO
NÃO
DEMONSTRADO

COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
ESTADUAL
LEGITIMIDADE
DECISÃO REFORMADA

AGRAVO
PROVIDO. (TJSP.
Agravo
de
Instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095438-58.2019.8.26.0000 -Voto no
8
2018410-48.2018.8.26.0000; Relator (a): HERTHA HELENA DE
OLIVEIRA; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 09/10/2018).
Agravo de Instrumento. Ação indenizatória. Sistema Financeiro de
Habitação. Vícios de construção. Interesse processual da CEF e
remessa para a Justiça Federal. Entendimento consolidado no
STJ.
Competência
da
Justiça
Estadual.
Ausência
de
comprometimento dos recursos do FCVS. Interesse da Caixa
Econômica Federal não configurado. Decisão reformada.
Recurso
provido. (TJSP.
Agravo
de
Instrumento
2018398-34.2018.8.26.0000;
Relator
(a): José
Joaquim
dos
Santos; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 20/04/2018).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
SEGURO
HABITACIONAL.
INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. COMPETÊNCIA
DO JUÍZO. Competência da Justiça Federal que depende não
apenas da natureza pública da apólice, mas também da efetiva
comprovação do comprometimento dos recursos do FCVS.
Fato não demonstrado, que torna despicienda, inclusive, a
remessa de ofícios a instituição financeira. Competência do
juízo estadual confirmada, inclusive após manifestação da CEF
nos autos. Desnecessidade de inclusão da Caixa Econômica
Federal no processo. RECURSO PROVIDO. (TJSP. Agravo de
Instrumento 2210235-18.2017.8.26.0000; Relator (a): Rosangela
Telles; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 27/02/2018).
Não têm incidência, ainda, a Medida Provisória no
633/13 e as leis que a sucederam.
Em incidente instaurado por petição protocolada no
Recurso Especial 1.091.363-SC, a Min. Nancy Andrighi, relatora dos Embargos
de Declaração, rechaçou o expediente que denominou como sendo “mais uma
estratégia para procrastinação dos feitos para eximir essas seguradoras de sua
responsabilidade”.
Igualmente, a edição da Lei 13.000/14 não ensejou
alteração quanto ao entendimento em questão, pois, nos termos do que já fora
decidido pelo Eg. STJ, somente quando a CEF comprova que a apólice é de
natureza pública e que o pagamento da indenização afetará o FCVS, o qual
administra, fica legitimado o seu ingresso no processo e o deslocamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095438-58.2019.8.26.0000 -Voto no
9
competência, conforme art. 3o mencionada lei (que dispõe sobre o art. 1o-A da Lei
n. 12.409/2011): “A CEF intervirá, em face do interesse jurídico, nas ações
judiciais que representem risco ou impacto jurídico ou econômico ao FCVS ou às
suas subcontas, na forma definida pelo Conselho Curador do FCVS”.
A esse respeito, decidiu o Col. STJ que, “inexistindo
nos autos comprovação de risco ou impacto jurídico ou econômico do FCVS,
tampouco do FESA, não se verifica qualquer repercussão prática na edição da
Lei no 13.000/2014, que incluiu o art. 1o-A, §§ 1o a 10, da Lei no 12.409/2011”
(AgRg no AREsp no 358.713 SC, 3a Turma do STJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, J.
01.12.2016).
Ademais, o MM. Juízo a quo utilizou da informação
contida no documento de fls. 370 da origem, emitido pela CDHU, para afastar o
interesse da Caixa Econômica Federal no feito, o que, porém, não fora em
momento algum rebatido pela agravante e sequer colacionado nestes autos
para adequada apreciação por esta Turma Julgadora.
Em relação à alegação de ocorrência da prescrição,
"sendo os danos ao imóvel de natureza sucessiva e gradual, sua progressão dá
azo a inúmeros sinistros sujeitos à cobertura securitária, renovando
seguidamente a pretensão do beneficiário do seguro e, por conseguinte, o marco
inicial do prazo prescricional" (AgInt no REsp 1558623/SP, Rel. Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/05/2017, DJe 29/05/2017).
Mantém-se, pois, a solução adotada pela decisão.
Por fim, considera-se prequestionada toda matéria infra
e constitucional suscitada, levando-se em conta, inclusive, que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão tenha sido expressamente decidida pela Turma
Julgadora, como o fora no teor deste acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095438-58.2019.8.26.0000 -Voto no
10
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator